Tribunal: CARF
Processo: 13603.720033/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720033/2007-15
ACÓRDÃO
1301-007.018 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO FIDIS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO APURADO COM BASE EM
DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REFORMADA E NÃO TRANSITADA EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito, objeto de
decisão judicial posteriormente reformada e não transitada em julgado,
conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Belo Horizonte, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou parcialmente
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.018 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720033/2007-15
2
diversas Declarações de Compensação (DCOMP), lastreadas em saldo negativo do IRPJ, ano-
calendário 2005, no valor de R$ 3.829.117,59.
2.

A unidade de jurisdição da Secretaria Especial da Receita Federal reconheceu o
crédito de R$ 3.648.837,98. A fundamentação para não reconhecimento integral do crédito e
homologação parcial das compensações se deu sob o fundamento de que o valor de R$
180.279,59, refere-se a valores informados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) com exigibilidade suspensa judicialmente (Processo Judicial no
2000.61.00.021278-8), conforme Despacho Decisório (fls.190/194).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 205/224), o sujeito passivo alegou que em
decorrência da sistemática de antecipações nos recolhimentos de IRPJ, acabou por recolher o PIS-
Repique durante o AC 2005 calculandoo sobre as antecipações do IRPJ; que recolheu a
importância a maior de R$ 5.987.319,47, dentro do qual estava a parcela do IRPJ recolhida a título
de PIS; que a base de cálculo do PIS-Repique é o IRPJ devido e este valor só é conhecido no
encerramento do ano-calendário.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 271/281).
Concluiu que a importância de R$ 180.279,59 (DARF, fls. 219/222) foi recolhida com código 4574
(PIS – Entidades Financeiras); que não há previsão legal para dedução de pagamentos efetuados
para o PIS para fins de determinação do saldo negativo; que é inaplicável o Ato Declaratório no 39,
de 1995, que se refere exclusivamente ao período de 01.10.1995 a 28.02.1996; que o amparo
buscado junto ao Poder Judiciário (Processo no 2000.61.00.021278-8) para estender a aplicação da
sistemática do PIS-Repique para períodos posteriores não restou definitivamente julgado, não
podendo ser considerado como crédito passível de compensação, nos termos do art. 170-A do
Código Tributário Nacional (CTN). A referida decisão, foi materializada coma seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO CONTESTADO JUDICIALMENTE.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.018 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720033/2007-15
3
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 292/300), o sujeito passivo repisa os argumentos
aduzidos na manifestação de inconformidade, em especial que efetuou recolhimento a título do
PIS-Repique durante o ano-calendário 2005 no valor de R$ 180.279,59; que o recolhimento se deu
em conformidade com a Lei Complementar no 7, de 1970, conforme reconhecido judicialmente
(MS no 2000.61.00.021278-8), que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei no
9.718, de 1998; que a decisão judicial obtida é apta para afastar a aplicação do art. 170-A do CTN,
pois a ação judicial não refere a indébito, mas em autorizar a Recorrente a recolher o PIS-Repique
na forma na LC no 7/70; que existe clara divergência entre a sistemática de apuração e
recolhimento do IRPJ e aquela aplicável ao PIS-Repique; entende que no seu caso é aplicável o Ato
Declaratório SRF no 39, de 1995, isto é, que o PIS recolhido deve ser tratado como antecipação do
IRPJ devido.
6.

Em sessão de 14.09.2022, esta 1a Turma da 3a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, com base na Resolução no 1301-001.057, resolveu converter o julgamento em
diligência a fim de que a unidade da RFB comprovasse a ciência da intimação do Acórdão DRJ (fls.
358/361).
7.

Em atendimento, foram elaborados os despachos de diligência, de 16.08.2022 e
17.08.2022 (fls.366/367), que noticiam a não localização de documentos físicos relacionados ao
presente processo.
8.

Em Petição de 21.09.2022, a Recorrente, após ciência do referidos despachos, junta
documentos que comprovariam o recebimento do Acórdão DRJ, AR RO584738896BR, recebido em
12.03.2009, fato que comprovaria que a intimação ocorreu nessa data e o prazo para
apresentação do Recurso Voluntário se encerraria em 13.04.2009, quando foi protocolizada a peça
recursal (fls. 375/377).
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.018 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720033/2007-15
4
Conhecimento
10.

Conforme informações da unidade de jurisdição da RFB após procedimento de
diligência demando pelo CARF, não há informações sobre a data em que ocorreu a ciência da
decisão da DRJ. A Recorrente, por sua vez, apresenta documento, envelope de correspondência
rastreável, conforme objeto Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos RO584738896BR, em que
consta como data de recebimento dia 12.03.2009 (fls. 378/399), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado 13.04.2009, conforme carimbo aposto na primeira página da peça
recursal (fls. 292), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
Mérito
11.

O mérito do presente processo versa sobre a extensão da decisão proferida no
Mandado de Segurança no 2000.61.00.021278-8, que, em tese, autorizou a Recorrente a apurar o
PIS na modalidade da Lei Complementar no 7, de 1970, e se, uma vez válida essa forma de
recolhimento, esse pagamento efetuado sob autorização judicial sem trânsito em julgado, seria
válido para fins de formação de saldo negativo do IRPJ, em especial sobre a vedação constante no
art. 170-A do CTN.
12.

Preliminarmente, registre-se que a sentença proferida no MS no
2000.61.00.021278-8, foi reformada pelo Tribunal Regional Federal na 3a Região, conforme
Acórdão no 0021278-71.2000.4.03.6100/SP, publicado em 02.05.20121, que tem a seguinte
ementa:
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
E
EQUIPARADAS. LEI 9.718/98. CONCEITO DE "RENDA BRUTA OPERACIONAL".
INSUFICIÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. MISSÃO INTEGRATIVA DO PODER
JUDICIÁRIO. INOVAÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO MUNDIAL. NOVAS
PERSPECTIVAS DE NEGÓCIOS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS QUE SE AFIGURAM
NOVAS OPÇÕES COMERCIAIS DOS BANCOS E SIMILARES. INSERÇÃO EM SUA
ATIVIDADE-FIM.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
INCLUSÃO
NA
RENDA
BRUTA
OPERACIONAL.
1.Rejeitada a preliminar de intempestividade do apelo da União, visto que o
recurso foi interposto no trintídio (art. 188 do CPC), após a intimação pessoal do
seu representante judicial.

1 https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/2000289
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.018 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720033/2007-15
5
2. Controvérsia sobre o conceito de faturamento para o recolhimento do PIS pelas
instituições financeiras e entidades equiparadas.
3. A legislação pátria não contribui satisfatoriamente para esclarecer se receitas
financeiras integram ou não a receita bruta operacional das instituições
financeiras e entidades equiparadas.
4. O que se percebe é que nenhum diploma legal esclarece perfeitamente o
alcance da receita bruta operacional das instituições financeiras, pois servem
quase exclusivamente à definição de faturamento das empresas que têm como
objeto social o oferecimento de bens ou serviços convencionais, como se
depreende do art. 44 da Lei 4.506/64, do art. 12 do Decreto-lei 1.598/77 e do art.
44 do Decreto 1.041/94 (RIR).
5. O mesmo ocorre com as Leis 9.701/98 e 9.718/98, as quais, em momento
algum, excluem as receitas financeiras do faturamento ou receita operacional dos
bancos e similares.
6. A missão de resolver esta controvérsia fica entregue ao Poder Judiciário, com o
indispensável suporte da doutrina.
7. As instituições financeiras, por exigência do mercado, estão se despregando do
modelo clássico de captação e intermediação de crédito pelos bancos comerciais
e estão abrindo frente a novas operações, como os títulos interbancários, a
securitização, o mercado de derivativos etc, que por vezes se apresentam mais
lucrativas do que as tradicionais operações de intermediação entre depositantes e
tomadores de empréstimos.
8. Há que se mencionar, ainda, as operações de aquisição pelas instituições
financeiras de títulos da dívida pública, remunerados no Brasil por atraentes juros,
dentre os maiores do mundo, como parte da política monetária, acentuadamente
a partir do advento do Plano Real, em 1994.
9. Para as instituições financeiras, aplicar seus recursos em títulos públicos, no
mercado de derivativos e em outras formas de investimento passou a ser parte de
uma estratégia comercial, como forma de adaptação ao mercado financeiro
mundial.
10. Enquanto para as empresas comuns as aplicações financeiras são uma
garantia contra a desvalorização da moeda ou forma de angariar recursos
adicionais, para as instituições financeiras elas consistem numa opção
mercadológica de obter maiores lucros com os recursos disponíveis.
11. Estando inseridas na atividade-fim dos bancos, não há como ignorar que as
receitas financeiras também integram o seu faturamento e, nesta condição,
devem ser incluídas na base de cálculo do PIS.
12. Não se vislumbra inconstitucionalidade da Lei 9.718/98 na parte em que
cuida da matéria referente ao faturamento ou receita bruta das instituições
financeiras e entidades equiparadas.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.018 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720033/2007-15
6
13. Improvido o apelo da impetrante.
14. Providas a apelação da União e a remessa oficial. (g.n.)
13.

Contra essa decisão, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário em
23.04.2013. O referido processo foi objeto de suspensão/sobrestamento por decisão da Vice-
Presidência do TRF3 em 01.03.2018, com base no RE no 609.096/RS, em que o Supremo Tribunal
Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre a exigibilidade do PIS e da COFINS
sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.718, de
1998 (Tema 372).
14.

Em sessão virtual do Pleno de 13.06.2023, o STF julgou o RE no 609.096/RS,
firmando a seguinte tese:
Tema 372
As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas.
15.

A situação preliminar e sobre a qual se funda o Recurso Voluntário é que a
Recorrente possuía decisão favorável para aplicar a regra de apuração prevista na Lei
Complementar no 7, de 1970, em substituição ao novo disciplinamento conferido pela Lei no
9.718, de 1998.
16.

Como se vê, o TRF da 3a Região revogou a decisão de primeiro grau, portanto não
há amparo legal para que a Recorrente apure o PIS na forma em que estabelecido na Lei
Complementar no 7, de 1970.
17.

Ainda que a decisão proferida no MS no 2000.61.00.021278-8 não tivesse sido
reformada pelo TRF 3a Região, melhor sorte não assistiria à Recorrente.
18.

O art. 170-A do CTN impediria tal pretensão:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
19.

Em que pese o esforço argumentativo de que as disposições do art. 170-A do CTN
não se aplicariam ao caso concreto, isto é, de que a regra se restringe apenas a pedido de
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.018 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720033/2007-15
7
repetição de indébito objeto de reconhecimento judicial, o fato é que a pretensão judicial não
tinha outro objetivo que não fosse ampliar o resultado negativo do IRPJ.
20.

Seria distorcer a finalidade do art. 170-A do CTN, verdadeiro silogismos portanto,
afirmar que a Administração Tributária deveria aceitar como pagamento do IRPJ, valores que não
foram recolhidos a esse título, mas como PIS-Repique, com base em decisão judicial não
transitada em julgado.
21.

Qualquer aproveitamento de tributo antes do transito em julgado da ação está
expressamente vedado pela legislação vigente, ainda que esse resultado se dê por repercussão da
referida decisão.
22.

Por essa razão, não há como considerar como componente do saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2005, o valor de R$ 180.279,59, que se refere ao pagamento do PIS-Repique,
com base em decisão judicial, posteriormente reformada.
23.

A inexistência de decisão judicial favorável à Recorrente e da subsunção da regra
prevista no art. 170-A do CTN, impede qualquer discussão sobre a observância do Ato Declaratório
SRF no 39, de 1995, isto é, que o PIS recolhido deve ser tratado como antecipação do IRPJ devido,
que teve aplicação temporal limitada, conforme item 3:
3. As pessoas jurídicas que aufiram receita bruta exclusivamente da prestação de
serviços recolherão a contribuição para o PIS/PASEP correspondente ao período
de I" de outubro de 1995 a 28 de fevereiro de 1996:
24.

Registre-se ainda que o fato trazido na tribuna, sobre a aplicação da Nota PGFN CRJ
no 1.114, de 2012, que faz menção ao item 50 RESP 1.164.452/MG2, não tem efeito o caso
concreto, que se refere a decisões favoráveis ao sujeito passivo, que, como referido, não é o caso
dos autos, pois o TRF 3a Região revogou a decisão de primeiro grau, portanto não há amparo legal
para que a Recorrente apure o PIS na forma em que estabelecido na Lei Complementar no 7, de
1970.
25.

Pelos motivos expostos, resta claro que a parcela recolhida a título de PIS, no valor
de R$ 180.279,59 não deve compor o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2005.
Conclusão

2 file:///C:/Users/51638673004/Downloads/NOTA1114_2012.pdf <consulta durante a sessão de julgamento>
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.018 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720033/2007-15
8
25.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 410
DF CARF MF
Original